Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-38.2015.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000813-38.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIONEI GERONIMO DE LIMA PAULA - CPF: 694.154.981-53 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000813-38.2015.8.11.0028

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
FRANCIONEI GERONIMO DE LIMA PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no. 0000813-38.2015.8.11.0028 – Cód. 106956
, ajuizada em face de
FRANCIONEI GERONIMO DE LIMA PAULA
, que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso II e § 1o, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC.

O apelante aduz que
“em sede de ação de busca e apreensão, não há possibilidade de o réu apresentar contestação antes de cumprida a liminar deferida no processo, tendo em vista o teor da norma do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no. 10.931/04”
(sic).

Assevera que
“a apresentação da contestação na ação de busca e apreensão tem como termo inicial a juntada da certidão atestando o cumprimento da medida liminar, não tendo como dar prosseguimento à ação sem que antes seja cumprida a liminar”
(sic).

No mais, defende que
“considerando que a manifestação da apelada fora precipitada e as alegações sequer foram apreciadas pelo Magistrado a quo, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, descabida se mostra a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios”
(sic).

Afiança que não merece prosperar a r. sentença proferida na parte em que condena o ora apelante no pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, sendo, pois, decotada do dispositivo sentencial esta parte.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 143677193, pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença combatida.

O preparo foi recolhido (Id. 14646168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
de ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
FRANCIONEI GERONIMO DE LIMA PAULA
, f
ormulada em razão do inadimplemento das obrigações contraídas pelo devedor fiduciário/apelado por ocasião da emissão de Cédula de Crédito Bancário no. 28160619 celebrado em 31/10/2012 entre as partes, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Em que pese o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
, não houve o cumprimento da mesma, diante da ausência de localização do bem objeto do litígio.

Diante da paralisação dos autos desde 2017, mesmo após ter sido a parte autora intimada para dar prosseguimento no feito,
a magistrada
a quo
,
em 18/03/2020,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso II e § 1o, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC.

O apelante se insurge tão somente quanto a sua condenação ao pagamento de honorários, ao argumento de que esta se mostra indevida, porquanto a apresentação da contestação na ação de busca e apreensão tem como termo inicial a juntada da certidão atestando o cumprimento da medida liminar, não tendo como dar prosseguimento à ação sem que antes seja cumprida a liminar, de modo que não perfectibilizada a relação processual.

Pois bem. A questão posta nos autos cinge-se em saber se cabível a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais no caso posto.

Malgrado tenha a parte requerida apresentado contestação no Id 143677175 – fls. 53/79, o fez de forma
prematura
, mormente quando considerado que, na dicção do Decreto-lei no. 911, por seu artigo 3o, § 3o, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de
quinze dias contados da execução da liminar
.

Inclusive, o STJ firmou a tese quando do julgamento dos REsp no. 1799367/MG e 1892589/MG, sob a ótica dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.040), ao consignar expressamente que
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
.

Portanto, na espécie, o que se verifica é que a petição foi ofertada antes do cumprimento da liminar e, por isto mesmo, antes de cumprido o ato citatório.

Muito embora não se possa olvidar que, em determinadas situações, a atuação precoce do réu, que mesmo ao arrepio de regular citação comparece espontaneamente ao feito, tenha o condão de estabilizar a relação processual, a hipótese litigiosa com elas não se confunde.

Isto porque, quando da resposta ofertada pelo apelado, o momento para tanto legalmente fixado no Decreto-lei no. 911/69 ainda não havia sido alcançado, pelo simples fato de que o bem dado em garantia fiduciária não foi localizado pelo Meirinho quando do cumprimento da medida requestada pela instituição bancária.

Neste contexto, a extinção do processo por abandono da causa, sem que a citação tenha sido regularmente formalizada, não gera a obrigação do autor de arcar com os honorários de sucumbência da parte contrária.

A esse respeito cumpre trazer à colação entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,"havendo desistência do autor
antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada"
(
AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido."

(AgInt nos EDcl no AREsp 1063920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

A propósito, cito precedente dessa Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO

- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO -

ABANDONO DA CAUSA - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RÉU NÃO CITADO - AUSENTE A FORMAÇÃO DE RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução de mérito por abandono de causa, o comparecimento espontâneo do advogado do réu, sem poderes específicos para receber citação, não possui o condão de formar a relação processual.

Sendo assim, uma vez que a relação processual não chegou a ser formada, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido.
”

(Ap 36856/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Nesse mesmo trilhar, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- DESISTÊNCIA -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO INDEVIDA.

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve se dar após a execução da medida liminar - Diante da desistência antes do cumprimento da liminar, a contestação apresentada espontaneamente não merece ser conhecida, razão pela qual incabível a condenação da Autora/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.”
(TJ-MG - AC: 10000211619119001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Dessa forma, deve ser
afastada a condenação do banco apelante em honorários advocatícios, visto que não se perfectibilizou a relação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a condenação da instituição apelante em honorários advocatícios
, mantendo-se os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022